Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701950-45.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: TAINÁ LOPES DE MELO ARAÚJO, ERINALDA LOPES DA COSTA, G. L. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: ERINALDA LOPES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO. ALÉM. LIMITES. PEDIDO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. SERVIÇO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. FALTA. LEITO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ESTADO. DEVER. MORTE. PARENTE. DANO MORAL. REPARAÇÃO. VALOR ADEQUADO. 1. O magistrado está autorizado a ultrapassar o valor da reparação do dano moral indicado na petição inicial para fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure julgamento além dos limites do pedido em virtude do caráter estimativo dessa indicação. 2. A responsabilidade civil estatal estabelecida pelo art. 37, § 6o, da Constituição Federal subsume-se à teoria do risco administrativo tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima. 4. Dano moral mantido em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada apelado, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico não aceita a má-fé presumida. 6. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 292, inciso V, 322, 324, §1o, e 492, todos do CPC, argumentando que houve julgamento extra petita, pois foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais em valor superior ao que fora pleiteado na petição inicial, o que acarretou alteração no valor da causa, da competência do juízo, no pagamento das custas e no próprio pedido. Pede, assim, a limitação do valor da condenação a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor. Em contrarrazões, os recorridos requerem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Jose Eymard Loguercio, inscrito na OAB/DF 1441-A (ID 59569925). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 141, 292, inciso V, 322, 324, §1o, e 492, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, apreciando os embargos de declaração opostos pelo recorrente, decidiu em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao assentar que “As alegações a respeito da limitação do valor da reparação foram decididas pelo acórdão. O acórdão apenas seguiu a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a enunciação do valor desejado pelo autor a título de reparação na petição inicial tem caráter estimativo em razão da subjetividade do dano moral. É possível, excepcionalmente nessa hipótese, admitir que o magistrado ultrapasse o valor indicado na petição inicial para fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure julgamento além dos limites do pedido (ultra petita)” (ID 56921416). A propósito, confira-se: “É sabido que "o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial" (AgInt no REsp n. 1.963.576/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. VÍCIO REDIBITÓRIO CARACTERIZADO. VEÍCULO RECUPERADO DE PERDA TOTAL. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita" (EDcl no REsp 1.331.100/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe de 10/8/2016). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pelo dever de indenizar, bem como arbitrou o valor devido observando as peculiaridades do caso. Nesse contexto, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.618.488/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas aos recorridos sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Jose Eymard Loguercio, inscrito na OAB/DF 1441-A (ID 59569925). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025